Tribunal: STF
Processo: ARE 1596666
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Mirlenes Lopes de Souza contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, por entender pela ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Reproduzo a ementa do acórdão recorrido:

“ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO INFORMADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que manteve decisão monocrática de negativa de seguimento a agravo em recurso especial, por incidência do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE. 
2. A embargante alegou que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não considerar que o agravo interno teria impugnado a aplicação do Enunciado nº 72 da Súmula do TSE. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios formais no julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material –, conforme o art. 275 do CE.
5. O acórdão embargado aplicou corretamente o Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, em razão da ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial, ao fundamento autônomo da decisão agravada. 
6. A tentativa de introduzir, em embargos de declaração, discussão não suscitada oportunamente configura inovação recursal, inadmissível nesta via integrativa. 
7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Embargos de declaração rejeitados.”

Alega-se, na petição do agravo, que

“Em sede preliminar, e por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado, cumpre destacar um vício insanável que macula a sentença de primeira instância (ID nº 163545794) e, por consequência, toda a cadeia de decisões subsequentes.
[...]
Ocorre que, conforme verificado na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), em sua redação pertinente ao Art. 57-B, o inciso V simplesmente não existe. A Lei nº 9.504/97, em sua redação mais atual (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017), prevê os incisos I, II, III e IV. O inciso IV, em suas alíneas "a" e "b", aborda a matéria de blogs, redes sociais e sítios de mensagens instantâneas. A menção ao "inciso V" na sentença de primeiro grau (ID nº 163545794) é um erro de citação do Juízo de origem, que, infortunadamente, passou despercebido nas fases recursais anteriores e somente agora, em revisão aprofundada para o presente Agravo em Recurso Extraordinário, foi identificado pelos procuradores da Agravante.” (e-doc. 115, p. 4)

Argumenta que

“O juízo de primeira instância, ao julgar a Representação, baseou-se na premissa de que a Agravante era responsável pela omissão das informações, mas desconsiderou a ausência de sua assinatura no RRC, o que impede a correta individualização da responsabilidade e viola o devido processo legal. Sem a assinatura da Agravante, não há como presumir sua efetiva ciência e anuência com o conteúdo integral do RRC, incluindo a suposta omissão dos endereços eletrônicos.” (e-doc. 115, p. 6)

Articula que

“A Agravante, em suas razões de Recurso Extraordinário, demonstrou de forma clara e objetiva a relevância das questões constitucionais discutidas, transcrevendo e analisando os dispositivos constitucionais violados e sua aplicabilidade ao caso concreto. As questões suscitadas pela Agravante não se limitam a meros interesses individuais, mas versam sobre temas de suma importância para a interpretação e aplicação do Direito Eleitoral, com impacto direto na garantia de direitos fundamentais e na segurança jurídica do processo eleitoral brasileiro.” (e-doc. 115, p. 7)

Assevera que

“a Agravante teve seus argumentos e defesas, inclusive aqueles de cunho constitucional, sucessivamente rejeitados por formalismos e por considerações de que estaria "rediscutindo o mérito" ou agindo com "inconformismo". Esta sistemática negativa de análise substancial, especialmente de questões essenciais para a garantia de um processo justo e para a correta aplicação da lei, configura uma clara negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, impedindo que a Agravante obtivesse uma decisão fundamentada e justa sobre os vícios processuais e de mérito que apresentava. A própria inadmissão do Recurso Extraordinário pela ausência de "preliminar formal e fundamentada de repercussão geral" é o coroamento desse cerceamento, pois o STF é o guardião da Constituição e não pode se eximir de analisar a relevância de temas constitucionais sob pretexto de formalismos exacerbados.” (e-doc. 115, p. 12)

Aduz que

“As questões constitucionais foram devidamente prequestionadas nas instâncias ordinárias e reiteradas no Recurso Extraordinário, como exaustivamente demonstrado nos Embargos de Declaração interpostos ao TSE (ID 164350705). A insistência da Agravante em trazer essas questões à tona, mesmo diante das negativas do Tribunal de origem e do TSE em enfrentá-las sob a ótica constitucional, evidencia a busca diligente pelo prequestionamento e a relevância da matéria.” (e-doc. 115, p. 13)

Obtempera que 

“A alegação de que a decisão agravada não incorreria em óbices sumulares do STF é primordial. As súmulas 282 e 356 do STF, relativas ao prequestionamento, não se aplicam, pois, como já afirmado, a matéria constitucional foi devidamente suscitada e debatida. A recusa do TSE em aprofundar a análise dessas questões constitucionais nos Embargos de Declaração não pode servir de fundamento para a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, sob pena de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional em matéria constitucional. 
Ademais, a Súmula 279/STF (reexame de fatos e provas) não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia diz respeito à interpretação e aplicação de normas constitucionais e infraconstitucionais, bem como à valoração jurídica dos fatos já estabelecidos pelas instâncias ordinárias, e não à rediscussão do conjunto fático-probatório.” (e-doc. 115, p. 13)

Formula, ao final, os seguintes requerimentos

“1. Seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário , para, preliminarmente: 
a) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta da sentença de primeira instância (ID Nº 163545794) por fundamentação em dispositivo legal inexistente (Art. 57-B, inciso V, da Lei nº 9.504/97), cassando todas as decisões subsequentes e remetendo os autos ao juízo de origem para a prolação de nova decisão com a correta indicação dos fundamentos legais; 
b) Subsidiariamente, seja reconhecida e declarada a nulidade absoluta da sentença de primeira instância (ID Nº 163545794) por ausência da assinatura de ciência da Agravante no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC – ID Nº 163545859), cassando todas as decisões subsequentes e remetendo os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. 
2. Caso não sejam acolhidas as preliminares de nulidade absoluta da sentença, requer-se que, reformando a r. decisão da Ministra Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (ID Nº 165042335), seja admitido e determinado o regular processamento do Recurso Extraordinário anteriormente interposto (ID Nº 164777759). 
3. Uma vez admitido, seja o Recurso Extraordinário integralmente provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de:
a) Anular o acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral no Agravo Regimental (Acórdão ID Nº 164324082) e as decisões que o precederam (Decisão Monocrática ID Nº 163772154, Acórdão TRE/MG ID Nº 163545875 e Sentença de Primeira Instância ID Nº 163545794), por manifesta violação aos artigos 5º, caput, LIV, LV, XLV e XXII, da Constituição Federal, em especial: 
[...]
b) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela anulação, seja o acórdão recorrido reformado para:
* Afastar a aplicação da multa imposta à Agravante, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Art. 5º, caput e LIV, da CF), dada a espontânea regularização da situação e a ausência de comprovação de prejuízo concreto ao pleito eleitoral, e considerando que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de "perigo de dano" em razão da retificação do RRC. 
* Reconhecer a existência de divergência jurisprudencial com outros Tribunais Regionais Eleitorais, o que viola os princípios da isonomia e segurança jurídica (Art. 5º, caput, da CF), e determinar a reanálise do caso sob a perspectiva de uma aplicação mais flexível e justa da norma.
4. Seja determinado um novo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral ou no Tribunal Regional Eleitoral, com a análise aprofundada do mérito dos argumentos constitucionais e infraconstitucionais apresentados, afastando a aplicação restritiva das Súmulas 26, 30 e 72 do TSE que obstaram a devida apreciação do caso.” (e-doc. 115, p. 15)

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente agravo, em parecer assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. ÓBICES AO CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO E, CASO CONHECIDO, PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. Hipótese de inadmissibilidade do recurso extraordinário pela Presidência do Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de preliminar de repercussão geral. 
2. Agravo que visa ao conhecimento e provimento do recurso extraordinário, sob o fundamento, em síntese, de que a demonstração da repercussão geral não exige “fórmula mágica”, bastando que a relevância constitucional da questão seja deduzida do próprio arrazoado do recurso. 
3. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam específica e adequadamente os fundamentos da decisão que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 
4. No caso concreto, o conhecimento do apelo extremo esbarra em diversos óbices: a) equívoco na interposição do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional; b) ausência de prequestionamento do art. 5º, LIV e LV, da CF (Súmulas 282 e 356/STF); c) ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria constitucional arguida; d) aplicação dos Temas 181 e 660 da repercussão geral; e) análise de legislação infraconstitucional e reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF); f) ausência de negativa de prestação jurisdicional (Tema 339/RG). 
5. Parecer pelo não conhecimento do agravo e, caso conhecido, pelo não conhecimento do recurso extraordinário.”

É o relatório. Decido.
O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram atacados todos os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor:

“5. O presente recurso extraordinário não preenche os requisitos legais para ser admitido. 
6. No caso, a recorrente não mencionou a existência de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário. 
7. O § 3º do art. 102 da Constituição da República estabelece que “no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, (...)”. 
O § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil prevê que “o recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal”. 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente, para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida, inviabiliza a procedibilidade do recurso.
Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE n. 1.304.323-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE NO TSE EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM SEDE DO APELO NOBRE E INVIABILIDADE DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA EM FACE DA SÚMULA 282/STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C.ART. 327, § 1º, DO RISTF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso que o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 6.9.07)
2. A jurisprudência do Supremo fixou entendimento no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral, nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6.9.07: II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade – seja na origem, seja no Supremo Tribunal – verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal (Art. 543-A, § 2º)
3. In casu, o acórdão recorrido originário assentou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. INOVAÇÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (fl. 207)
4. Agravo regimental desprovido.” (ARE n. 683878-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2012)

A recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar a repercussão geral da matéria tratada no recurso extraordinário, o que enseja a sua inadmissibilidade. 
8. Pelo exposto, inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ausência de preliminar de repercussão geral).”

Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que foram mantidas incólumes as motivações anteriormente citadas, relativas à ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral.
Nesse caso, a jurisprudência desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo e aplicar o entendimento da Súmula 287 do STF. A propósito, confira-se: 
 
‘’Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem’’ (ARE 1.507.842 AgR/BA, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21/10/2024). 
 AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PETIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recuro extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1305879 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 27-04-2021).
Ademais, o agravante não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
Assim, a afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente